Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-42.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000426-42.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE RODRIGUES QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 830.668.531-87 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY BORTOLETTO BRANTE - CPF: 029.686.601-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS –

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – CONSTATADA – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO
– PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA N.° 862, DO STJ - CONSECTÁRIOS LEGAIS -
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

3. Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurada à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n.° 8.213/91.

4. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, uma vez que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema n.° 862, o termo inicial
para implantação do Auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

6. No cumprimento do julgado, necessária a observância dos temas n°. 810, do STF e n.° 905, do STJ.

7. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUCIANE RODRIGUES QUEIROZ DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos n.° 1000426-42.2019.811.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 137033328):

“Vistos etc.,

Trata-se de Ação de manutenção de benefício previdenciário auxílio-doença por acidente de trabalho c/c pedido de transformação em aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho c/c pedido de dano moral c/c antecipação de tutela de urgência, ajuizada por Luciane Rodrigues Queiroz dos Santos em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados.

Alega o autor que, em decorrência de sua atividade laborativa, desencadeou o seguinte problema de saúde: CID S80.4 TRAUMATISMO SUPERFICIAL DA PERNA, enfermidade que a impossibilita de continuar exercendo suas atividade laborais.

Assevera que em razão da enfermidade, requereu o benefício de auxílio-doença, na qual passou a receber o benefício do INSS no período de 08/06/2016, com a data para cessação em 07/02/2019.

Assim, fundamenta que não possui condições de retornar a laborar nas mesmas atividades, estando em estágio avançado da sua doença, motivo pelo qual faz jus ao benefício pretendido.

Ao final, requer a procedência do pedido, com a consequente condenação do Instituto Nacional do Seguro Social à transformação do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde a data de 07/07/2016, fixando ainda, em R$ 43.302,00(quarenta e três mil trezentos e dois reais) o valor da causa.

A inicial veio instruída de documentos.

A parte requerida apresentou contestação (ID 18139090).

A inicial foi recebida, sendo que este juízo adiou a análise da antecipação da tutela urgência para após a realização da perícia e nomeou o Dr. Diógenes Garrio Carvalho para realização da perícia (ID 20522207).

Realizada a perícia, foi juntado o laudo pericial aos autos, vinculado ao ID 29343076.

A parte autora manifestou discordância com o teor do Laudo Pericial, reiterando os pedidos da exordial (ID 30461902).

A parte requerida, por sua vez, não manifestou a respeito do laudo pericial.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de ação cuja controvérsia cinge-se sobre a incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho.

A parte autora alega estar incapacitada para exercer atividades laborais, razão pela qual demandou a presente ação a fim de que seja a parte requerida condenada a transformar o benefício auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez.

Com efeito, é certo que a presente demanda comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que o pleito da parte autora não merece acolhimento.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

A jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Nesse norte, destaca-se que a qualidade de segurado da requerente é matéria incontroversa, porquanto já reconhecida quando da concessão administrativa do benefício auxílio-doença.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade, esta não encontra guarida, uma vez que a perícia concluiu que a parte autora pode exercer atividades com restrição a esforço intenso em joelho, e que está em atividade no momento.

Segundo se extrai do laudo pericial juntado aos autos, a parte autora não possui limitações para exercer todas as atividades, tal como se vê:

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL

(...)

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

R.: ARTROSE POS TRAUMA DE JOELHO CID M17.

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R.: ARTROSE POS TRAUMA POR PRESENÇA DE DISPOSITIVO METALICO.

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R.: COMPLICAÇAO DO ACIDENTE.

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R.: SIM. VIDE ENTREVISTA.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R.: PODE EXERCER ATIVIDADE COM RESTRIÇAO A ESFORÇO INTENSO EM JOELHO DIR.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R.: PERMANENTE E PARCIAL.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R.: DESDE ACIDENTE.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

R.: DII IGUAL DID.

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R.: SIM. ESTEVE INCAPACITADA PRIMEIRO PELO ACIDENTE PELO PERIODO QUE FICOU PELO INSS E ENCONTRA-SE INCAPACITADA PARCIAL E PERMANENTE POR SEQUELA DO ACIDENTE.

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial?

R.: SIM.

Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R.: SEQUELA JÁ CONSOLIDADA.

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R.:SIM. ESTA EM ATIVIDADE NO MOMENTO INCLUSIVE.

(...)

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R.: ESTA APTO PARCIALMENTE PARA ATIVIDADE.

(...)

4- Conclusão

AUTORA COM FRATURA EM PERNA DIR POR ACIDENTE DE MOTO JÁ CONSOLIDADA. EVOLUIU COM ARTROSE EM JOELHO DIR POS TAUMA PELA PRESENÇA DA HASTE METALICA. ESTA SEQUELA TORNA AUTORA INCAPAZ PARCIAL E DEFINITIVAMENTE PARA ATIVIDADES DE ESFORÇO INTENSO COM JOELHO DIR.

Realizado o laudo sob o crivo do contraditório e, levando em consideração a conclusão do perito de que a parte autora se encontra incapacitada somente para exercer atividades com esforço intenso com joelho direito, não se vislumbram preenchidos os requisitos para concessão dos pedidos iniciais.

Por outro lado, é cediço o entendimento jurisprudencial de que o magistrado não deve se ater tão somente ao laudo pericial, devendo, pois, analisar as condições pessoais da requerente para deslinde do caso.

Contudo, analisando com acuidade os autos e as provas nele colacionadas, não se verifica a presença de elementos que corroborem com a alegada incapacidade total e permanente, razão pela qual a reinserção ao mercado de trabalho é possível.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 1. O benefício de aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela incapacidade parcial e permanente. 3. Ainda que o julgador não esteja adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas, com amparo em outros elementos contidos nos autos, tais como os atestados e exames médicos colacionados, não há nos autos, ao contrário do que alega o apelante, qualquer documento médico que ateste a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 4. Não preenchidos os requisitos autorizadores à conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. 5. Apelação desprovida. (TRF-3 - Ap: 00129985820174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 09/04/2019, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/04/2019)

Assim, não satisfeitos os requisitos legais previstos no artigo 42 e seguintes da Lei nº 8.213/91, não é devida a aposentadoria por invalidez.

De outro giro, em se tratando de moléstia incapacitante de caráter permanente, está obstado o direito ao benefício auxílio-doença, este de caráter temporário.

Eis o entendimento firmado pela jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXILIO DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATIVIDADE HABITUAL. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 1. Os benefícios de auxílio doença e aposentadoria por invalidez dependem, para a sua obtenção, da convergência de três requisitos: o primeiro relativo à condição de segurado, o segundo ao cumprimento do período de carência, quando for o caso, e o terceiro expresso na incapacidade total e temporária (auxílio doença) ou permanente (aposentadoria por invalidez) 2. Comprovada a qualidade de segurado e superveniência de incapacidade parcial e temporária, cabível a concessão de auxílio doença até a recuperação da capacidade laboral do segurado a ser aferida por perícia médica do INSS, sem a necessidade de autorização judicial, pois a possibilidade de revisão administrativa do benefício por incapacidade decorre de sua própria natureza. 3. Apelação do INSS e remessa oficial parcialmente providas. (TRF-1 - AC: 00792582520124019199 0079258-25.2012.4.01.9199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, Data de Julgamento: 31/08/2015, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 12/11/2015 e-DJF1 P. 686)

Por conseguinte, não cumpridos os requisitos legais, razão não assiste ao autor.

São por estas razões, que JULGO IMPROCEDENTE todas as pretensões autorais, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, determino que o Estado de Mato Grosso ressarça o pagamento da perícia médica antecipado pelo INSS.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta sentença e em nada sendo requerido, arquive-se o feito.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que os elementos constantes dos autos comprovam sua incapacidade laborativa.

Argumenta que, apesar de constatada a incapacidade parcial e permanente, a perícia judicial destacou que a parte apelante encontra-se incapacitada para o exercício de atividades que demandam esforço físico e a atividade atualmente exercida pela segurada demanda esforço intenso.

Apregoa, ainda, que para a aferição da incapacidade o juiz não se encontra vinculado às conclusões dos lautos, devendo analisar, conjuntamente, os aspectos sociais e subjetivos do segurado no caso concreto.

Por essas razões, requer “
seja reformada a presente Sentença, para que se julguem procedentes todos os pedidos formulados na exordial com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a DIB do auxílio por incapacidade temporária (07.07.2016), ou pelo menos o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, uma vez que se encontra incapacitada para o trabalho, o que aliado às suas condições pessoais, comprovadas nos autos, justificam o deferimento da presente demanda conforme requerido, e se assim não entender, que seja a presente sentença anulada para o retorno dos autos à instância de origem, para realização de nova perícia com médico especialista na enfermidade da recorrente, lembrando sempre do caráter estritamente alimentar que rege a prestação previdenciária e do princípio norteador do direito previdenciário o da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA”
(ID. 137033332).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 137033334).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 145175674).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por LUCIANE RODRIGUES QUEIROZ DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos n.° 1000426-42.2019.811.0003, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO c/c/ PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO c/c/ PEDIDO DE DANO MORAL c/c/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 137028987):

“1- que seja procedida à transformação do benefício de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez desde a DIB do auxílio doença (07.07.2016), levando em consideração a gravidade das enfermidades da autora, que inviabilizam o desempenho de outra atividade laborativa no concorrido mercado de trabalho pátrio, nem mesmo uma reabilitação profissional, ou, caso esse MM Juízo entenda de forma diversa, que seja mantido o auxílio-doença percebido pela autora, sem que este seja cessado até que deixe de existir a incapacidade da mesma, ou até que seja submetida à reabilitação profissional viável e que se encaixe no seu perfil, mantido seu benefício;

2 – requer ainda, que no caso de o benefício de auxílio-doença da autora ter sido cessado indevidamente no curso do presente processo, que lhe sejam pagas as parcelas referentes ao período de alta indevida;

3- que seja deferida a tutela, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC, para que o benefício de auxílio-doença que o autor esta recebendo não seja cessado”.

Conforme narrado na exordial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho, na data de 23.06.2016, resultando em traumatismos múltiplos (CID10 T07), motivo pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até 18.12.2018 (ID. 137028989) e, por se encontrar acometida de sequelas permanentes, postula pela conversão do benefício em aposentadoria por invalidez.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelante (ID. 137033309).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que o segurado não comprovou o requisito necessário para o restabelecimento do auxílio-doença e a conversão do benefício na modalidade aposentadoria por invalidez, consubstanciado em incapacidade total e definitiva e na impossibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, razão pela qual julgou improcedente a ação previdenciária (ID. 137033328).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID. 137033253).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, foi atestada pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID. 137033309):

“(...)

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

R.: ARTROSE POS TRAUMA POR PRESENÇA DE DISPOSITIVO METALICO

d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

R.: COMPLICAÇAO DO ACIDENTE

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R.: SIM. VIDE ENTREVISTA

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

R.: PODE EXERCER ATIVIDADE COM RESTRIÇAO A ESFORÇO INTENSO EM JOELHO DIR

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R.: PERMANENTE E PARCIAL.

h) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a).

R.: DESDE ACIDENTE.

i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique

R.: DII IGUAL DID

j) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

R.: SIM. ESTEVE INCAPACITADA PRIMEIRO PELO ACIDENTE PELO PERIODO QUE FICOU PELO INSS E ENCONTRA-SE INCAPACITADA PARCIAL E PERMANENTE POR SEQUELA DO ACIDENTE

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial?

R.: SIM.

Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

R.: SEQUELA JÁ CONSOLIDADA

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

R.:SIM. ESTA EM ATIVIDADE NO MOMENTO INCLUSIVE

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias?

R.:NÃO SE APLICA

A partir de quando?

R.: NÃO SE APLICA

n) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial?

R.: EXAME FISICO E ANALISE DE DOCUMENTOS

o) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS?

R.: ESTA AGUARDANDO CIRURGIA PARA RETIRADA DA HASTE. CIRURGIA PELO SUS. AGUARDANDO NA FILA

p) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)?

R.: ESTA APTO PARCIALMENTE PARA ATIVIDADE

q) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação da causa.

R.:

r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso afirmativo.

R.: NÃO.

4- Conclusão

AUTORA COM FRATURA EM PERNA DIR POR ACIDENTE DE MOTO JÁ CONSOLIDADA.

EVOLUIU COM ARTROSE EM JOELHO DIR POS TAUMA PELA PRESENÇA DA HASTE METALICA.

ESTA SEQUELA TORNA AUTORA INCAPAZ PARCIAL E DEFINITIVAMENTE PARA ATIVIDADES DE ESFORÇO INTENSO COM JOELHO DIR
”. (Grifo nosso)

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, ressaltou a possibilidade de reabilitação para atividades que não exijam esforço físico.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, após cessada a incapacidade temporária, pois é jovem (45 anos) e, embora possua baixa escolaridade e não conste nos autos comprovação de qualificação profissional, não há impedimento para que retorne a estudar e se qualificar, o que possibilita o reingresso no mercado de trabalho.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso)

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Por outro lado, a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas do acidente de trabalho, é inconteste, conforme destacado nos trechos do laudo pericial transcrito nesse voto.

Nesse diapasão, vale pontuar que o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 prevê, para tais hipóteses, o auxílio-acidente, a ser concedido em caráter indenizatório,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Desse modo, presentes os requisitos legais, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder o auxílio-acidente à parte apelante.

Outrossim, ainda que o pedido inicial tenha sido formulado no sentido de restabelecer o auxílio-doença e converter em aposentadoria por invalidez, vale pontuar que o Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

Portanto, face ao princípio da fungibilidade, é de ser concedido o benefício que melhor corresponda à situação demonstrada nos autos, desde que preenchidos os requisitos legais, razão pela qual não há se falar em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, REQUISITOS PREENCHIDOS. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/temporário da incapacidade.

2.
É devido o auxílio-doença quando a perícia judicial e conjunto probatório permitem concluir que a parte autora está temporariamente incapacitada para a execução de suas atividades laborativas
.

3. Viável o deferimento de auxílio por incapacidade temporária ao invés de auxílio-acidente, em face da fungibilidade dos benefícios”.

(TRF, AC 500413933.2020.4.04.999, Turma Regional Suplementar de SC, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, 26/07/2021). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. CONCESSÃO. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS.

1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai do art, 86 da Lei n° 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (a) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do art. 26, I, da Lei n° 8.213/91, não se exige o período de carência.

2. Verificada a redução da capacidade laboral, decorrente das sequelas advindas do acidente sofrido pelo trabalhador, este faz jus ao benefício de auxílio-acidente, deste a data da cessação do auxílio-doença.

3.
O Direito Previdenciário é orientado pelo brocardo latino “in dubio pro misero”, que garante ao julgador, com base em princípio fundamentais de proteção social, aplicar a chamada “fungibilidade dos pedidos previdenciários”, garantindo que a parte mais hipossuficiente da relação, o segurado, não seja prejudicado por conta de sua insuficiência de conhecimento acerca da grande complexidade dos mecanismos de proteção e da respectiva legislação existente
”.

(TRF4, AC 5011535-61.2020.4.04.9999, Turma Regional Suplementar do PR, Relator Márcio Antônio Rocha, 25/11/2020). (Grifo nosso)

O termo inicial para implantação do auxílio-acidente deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado, consoante disposto no artigo 86, § 2°, da Lei n.° 8.213/91.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.729.555/SP – Tema 862, cujo acórdão foi publicado em 1º.07.2021, fixou a seguinte tese: “
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
”.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (grifo nosso).

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício de auxílio-acidente
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023